Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDIGNIDADE. ART. 1.708, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 345 DO CJF/STJ APROVADO NA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS OBJETIVOS. ART. 85, §2o, CPC. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DUODÉCUPLO DOS ALIMENTOS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A conclusão acerca da exoneração ou da redução dos alimentos foi detidamente apreciada pela Magistrada de origem, observando-se as circunstâncias do caso concreto e tomando-se como base os dispositivos legais aplicáveis ao litígio em questão. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa afastada.

2. O art. 1.708 do Código Civil prevê em seu parágrafo único que "Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor." O ato de indignidade não implica obrigatoriamente em exoneração da prestação alimentícia, sendo admitida a sua redução, conforme afirmado pela sentença, com base no Enunciado n. 345 do CJF/STJ, aprovado na IV Jornada de Direito Civil.

3. A conclusão acerca da exoneração ou redução da prestação alimentícia deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso, tomando-se como base o disposto nos arts. 557 e 1.814 do Código Civil.

4. Verificando-se que o ato indigno praticado pela alimentanda não se reputa dentre aqueles de média ou alta gravidade, elencados nas hipóteses legais, mostra-se exacerbada a exoneração dos alimentos, mostrando-se mais adequada a sua redução

5. A revisão do valor da pensão para o importe de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos imposta em sentença obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade à luz das particularidades do caso, levando-se em conta as necessidades da alimentanda e os recursos auferidos pelo alimentante em sua atividade empresarial.

6. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

7. Faz-se necessária a correção dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que devem ser fixados, no caso em questão, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que corresponde ao duodécuplo dos alimentos fixados.

8. Deu-se parcial provimento ao recurso.